Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0710827-66.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILDES DE FARIA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Wildes de Faria Pereira em face do Distrito Federal, de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael. Por ocasião de pedido do Apelante de disponibilização de cópia integral de arquivo audiovisual da sessão de julgamento iniciada em 12/02/2025, a relatora encaminhou-me o presente recurso, nos termos do despacho ID 69126381. Em análise a petição do Apelante (ID 68734393), verifica-se a impossibilidade de deferimento do pedido. Com bem ressaltou o patrono do Apelante, não houve conclusão do julgamento, em razão da necessidade de ampliação de quórum. Soma-se a isso a ausência de previsão legal para o deferimento da medida, além da ausência de justificativa para requerer cópia integral de arquivo audiovisual da sessão iniciada em 12/02/2025. Indefiro, portanto, o pedido do Apelante. Prossiga-se com o julgamento do recurso. Brasília, 13 de março de 2025 17:40:56. ROBERTO FREITAS FILHO Presidente da 3a Turma Cível